Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-63.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012761-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SEBASTIÃO EDSON SOARES (AGRAVADO), SEBASTIAO EDSON SOARES - CPF: 275.169.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI WOJCIK - CPF: 028.045.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SOUSA RIBEIRO - CPF: 024.842.811-02 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PLACAS CUIABA COMPENSADOS LTDA - ME - CNPJ: 03.086.618/0001-04 (AGRAVADO), ARI WOJCIK - CPF: 028.045.499-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO EDSON SOARES - CPF: 275.169.381-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ANTE A CONSTATAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 85 do Código de Processo Civil é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor. Assim, provida a Exceção de Pré-executividade, mesmo com a extinção parcial da execução, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0018175-58.2008.8.11.0041, Código 29583, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO EDSON SOARES, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]

Posto isso, JULGO E DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RELAÇÃO AOS HERDEIROS DE SEBASTIÃO EDSON SOARES.

Condeno o Banco exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Ademais, intimo o Banco, via DJE e SISTEMA, para indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III do CPC.”

Em suas razões, o recorrente aduz que não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a execução vai prosseguir na integralidade.

Assevera que foi acolhida a exceção de pré-executividade quanto a não executividade em face de espólio por ausência de bens e, em respeito ao princípio da causalidade, requer seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Pugna, assim, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo a fim de que o banco não sofra “cumprimento de sentença de honorários advocatícios” de forma indevida e, no mérito, pela reforma em definitivo da decisão combatida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 173804153.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 176826164, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o banco, ora agravante, intentou com ação de execução de título extrajudicial a fim de receber valor inadimplido de título firmado por o PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA – ME, SEBASTIAO EDSON SOARES e ARI WOJCIK.

O executado SEBASTIÃO EDSON SOARES faleceu no decurso da demanda, e seus herdeiros ofertaram exceção de pré-executividade, alegando que ocorreu inventário negativo, e com isso ficou inviável o prosseguimento da execução em face do mesmo.

Após análise dos autos, o Magistrado proferiu decisão acolhendo a exceção de pré-executividade, para tão somente retirar o espólio ora agravado da lide, contudo, condenou o banco, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao julgar a exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
fundamentou que:

“(...)

Tratam-se os autos de Ação de Execução.

Foram efetuadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao juízo.

No curso da ação constatou-se o falecimento do executado Sebastião, ocasião em que foi determinada a regularização do polo passivo com intimação de seus herdeiros.

Os herdeiros do de cujus apresentaram a exceção de pré-executividade Id. 103009974 arguindo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente ação, tendo em vista a ação de inventário negativo n. 1054842-40.2019.8.11.0041 julgada procedente, comprovando a inexistência de bens a serem partilhados, pugnando, ao final, que a ação seja julgada improcedente com extinção da ação sem resolução do mérito com condenação do Banco ao pagamento dos honorários de sucumbência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, o Banco apresentou a resposta à exceção de pré-executividade no Id. 105741861.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos vislumbra-se que a ação foi ajuizada no ano de 1996, tendo o falecimento do executado Sebastião ocorrido em 16/08/2003, conforme cópia da certidão de óbito Id. 42326278 - Pág. 29, do qual o Juízo só tomou conhecimento no ano de 2019 após a realização de pesquisa via ANOREG.

Assim, verifica-se que o passamento do executado ocorreu no curso da ação, o que possibilitaria o prosseguimento em face dos herdeiros que respondem no limite de sua herança.

No entanto, destaca-se a inexistência de bens partilháveis, já que o de cujus não deixou nenhum bem, o que se comprova por meio da sentença exarada nos autos da ação de inventário negativo n. 1054842-40.2019.8.11.0041, julgada procedente.

Desta forma, constata-se que assiste razão aos herdeiros ao suscitar sua ilegitimidade passiva.

[...]

Posto isso, JULGO E DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RELAÇÃO AOS HERDEIROS DE SEBASTIÃO EDSON SOARES.

Condeno o Banco exequente ao pagamento de custas processuais honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.”
(Id. 117882988 - pg. 02/04 da origem).

Inconformado, o agravante não concorda com a condenação em honorários advocatícios, pelo fato de prosseguir a execução em relação aos demais demandados.

Pois bem.

O art. 85 do Código de Processo Civil é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor (
"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"
).

Assim, provida a Exceção de Pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ e também deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.”
(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALECIMENTO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DIRECIONAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART. 1.792, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado. No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor. Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.
Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios. À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
.
(TJMT. 10063870220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021 - destaquei).

E mais: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. (STJ - REsp: 1825340 RS 2019/0198192-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)

Portanto, escorreita a decisão agravada proferida em consonância ao entendimento deste Tribunal e da Corte Superior.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023